Tribunal: TJMT
Processo: 1015551-67.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1015551-67.2018.8.11.0041
RECORRENTE: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA ORTEGA KROLING
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 70133979) interposto por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 61213961):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALUNA DE MEDICINA – BENEFICIÁRIA DO FIES – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REJEITADA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – MÉRITO – FINANCIAMENTO DE 89,83% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA COBRANÇA IRREGULAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESPROVIDO.
Embora o STJ no REsp n.o 1.155.684/RN, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, resolveu pela inaplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil-FIES, tem-se que a relação jurídica posta nestes autos está limitada à Instituição de Ensino e o acadêmico, de modo que, nesta situação, aplicam-se as regras do referido Códex. Precedentes desta Corte.
Verificado no caso concreto que a autora obteve financiamento de 89,83% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, o que torna devido somente a cobrança da diferença não financiada (10,17%), mostra-se vedada a cobrança de qualquer taxa adicional além da citada anteriormente.
O dano moral está suficientemente demonstrado, uma vez que a autora, em razão de cobranças que nem sequer eram devidas foi impedida de fazer a rematrícula do curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social a aluna. (N.U 1015551-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RELATORA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07.10.2020)
Interpostos Embargos de Declaração (ID 64070969) foram rejeitados conforme acordão de ID 68090493.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, aviada por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA e MARIA DE FATIMA ORTEGA KROLING, que reformou parcialmente a sentença proferida pelo juízo da 10a vara cível da comarca de Cuiabá, no sentido de declarar a inexigibilidade do débito questionado pela Recorrida, referente ao valor financiado junto ao FIES, bem como reformou a decisão de piso para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
Sustenta violação dos artigos 114 e 492 do Código de Processo Civil; 53 incisos VIII e IX da Lei n. 9.394/96, e 1o, §1o, e 3o da Lei 9970/99, aduzindo: (a) a necessidade de reconhecer a ilegalidade da trava sistêmica imposta pelo FNDE, (b) a liberdade da Recorrente para estabelecer reajustes contratuais, (c) Inclusão do MEC e FNDE no polo passivo da demanda como litisconsórcio necessário, posto que é o FNDE quem dispõe de prerrogativas sistêmicas e funcionais questionadas nesta ação, (d) Inaplicabilidade do CDC à espécie, em respeito a decisão proferida no Recurso Especial no 1184653, submetida à sistemática de recursos repetitivos.
Por fim, pugna a Recorrente pela reforma do julgado para declarar a legalidade dos débitos cobrados.
Recurso tempestivo (ID 70136467) e preparado (ID 70159974).
Contrarrazões juntadas conforme ID 74930460.
É o relatório.
Decido.
1- Da inaplicabilidade da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Reexame de matéria fática e de cláusulas contratuais- Súmulas 5 e 7 do STJ
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Ao alegar violação aos artigos 53 incisos VIII e IX e art.1o§1o e 3o da Lei 9970/99, a parte Recorrente aduz a necessidade de reconhecer a ilegalidade da trava sistêmica imposta pelo FNDE, e consequentemente reformar a decisão para declarar a legalidade dos débitos cobrados.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] E, a teor do artigo 1o da Portaria de no 638/2017 do MEC, tratando-se, como no caso, de contrato firmado antes do ano de 2017, nenhuma diferença pode ser cobrada do aluno financiado. (ID 61213961)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para ilustrar:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. FUNDAMENTOS SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO.
I - Na origem, trata-se de ação de responsabilidade em que se alega cobrança indevida pela instituição de ensino de diferença apurada entre a mensalidade e valor repassado pelo FIES. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi reformada para julgar procedente o pedido.
II - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso especial, revela que o fundamento apresentado no julgado acerca da inaplicabilidade da alteração conferida à Lei n. 10.260/2001 em 01.12.2016, pois posterior ao contrato celebrado entre as partes, utilizado de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal a quo, não foi rebatido no apelo nobre, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
III - De todo modo, constata-se que o Tribunal recorrido assentou-se no acervo probatório dos autos, bem como nos contratos de financiamento estudantil celebrados pelos recorridos, para entender cabível a cobertura integral do custo estudantil.
IV - Assim, eventual debate para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, além dos contratos objeto da presente ação, procedimento esse vedado no âmbito do recurso especial, por óbice das Súmulas n. 5 e 7/STJ. No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: AREsp 1385939, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2018; AREsp 1249378, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/03/2018.
V - Outrossim, quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do óbice sumular n. 7/STJ impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade entre o paradigma apresentado.
VI - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1461217/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 30/08/2019) (g.n.)
No tocante a violação ao artigo 114 e 492 do Código de Processo Civil, a parte Recorrente defende que é imprescindível que o MEC e o FNDE figurem no polo passivo da demanda como litisconsórcio passivo necessário, tendo em vista que é o FNDE que dispõe de prerrogativas sistêmicas e funcionais.
Sobre este ponto, assim se manifestou o voto vencido do acordão recorrido:
“De início, insta ressaltar que, apesar do que disse a Eminente Relatora de que a discussão acerca da trava sistêmica atribuída ao FNDE e os reajustes do valor da mensalidade não fazem parte da discussão do feito, em verdade, estes argumentos compõe a questão posta em Juízo e são condicionantes para a conclusão do meu entendimento. Por outro lado, acaso se entenda pela necessidade do FNDE compor a lide para legitimar a discussão, a meu ver, o feito deveria ser encaminhado à Justiça Federal – que passa a ser a competente para o julgamento.
Penso, todavia, s.m.j. que não haveria necessidade do FNDE compor a lide, acaso fique clara a relação obrigacional e os motivos da cobrança impugnada pela requerente/apelante, porquanto, para afastar a responsabilidade da instituição de ensino, não impõe, necessariamente, condenação do FNDE, pela lógica, já que este fundo não compõe a lide, sob o aspecto processual”.
.
Todavia, o aferimento de eventual necessidade de formação de litisconsórcio passivo recai no revolvimento da matéria fático- probatória, conforme se extrai das ementas abaixo:
GRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático - probatório dos autos, concluiu que não é o caso de formação de litisconsórcio necessário; que não ocorreu a prescrição, uma vez que o prazo foi interrompido pelo ajuizamento de medida cautelar; e que restou caracterizado o descumprimento contratual, não sendo o caso de ofensa a direito da personalidade. Assim, rever o entendimento do acórdão recorrido não é possível em sede de recurso especial, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
2. Rever as conclusões acerca do preenchimento dos requisitos necessários à inversão do ônus da prova, demanda o revolvimento de matéria fático - probatória dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1320033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019)
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.ILEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO. SÚMULA 283/STF E 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
[...] 4. Inviável a análise da presença de legitimidade trazida no especial quando esta exige a interpretação de cláusulas contratuais ou a incursão no universo fático-probatório, ante o óbice trazido pelas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo Interno não provido (AgInt no REsp 1.599.974/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017).
No tocante a tese de Inaplicabilidade do CDC à espécie, em respeito a decisão proferida no Recurso Especial no 1184653, submetida à sistemática de recursos repetitivos, o acordão recorrido assentou seu fundamento no fato de que a relação jurídica posta nestes autos está limitada à Instituição de Ensino Superior e o acadêmico, e não entre este e o FIES ou FNDE, de modo que, nesta situação, aplicam-se as regras do referido Códex.
Nesta ordem de ideias, para verificar a eventual inaplicabilidade do CDC à espécie, imperioso o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, situação vedada pela súmula 07 do STJ.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame de fatos e provas constante dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.